Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700810-77.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL WAGNER NETO APELADO: ALESSANDRA CAROLINA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL WAGNER NETO contra a sentença de ID 12977540 que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c cobrança e indenização ajuizada por ALESSANDRA CAROLINA DA ROCHA, ora apelada, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento da multa prevista na Cláusula 21a do contrato de locação, consistente em três aluguéis, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, totalizando a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), além de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e das custas e honorários sucumbenciais, fixados estes em 10% do valor da condenação atualizado. O réu não recolheu o preparo do recurso, formulando, preliminarmente, pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de estar desempregado (ID 12977561 – Págs. 2-3). Em reforço, por meio da petição de ID 12977564, o réu juntou aos autos sua declaração de hipossuficiência (ID 12977565). Conforme despacho de ID 13141008, esta Relatoria, em obediência ao disposto no art. 99, § 3o, do CPC, facultou ao réu recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (v.g. comprovantes de rendimentos relativos aos últimos 3 meses e/ou, pelo menos, as duas últimas declarações de Imposto de Renda, extratos bancários, gastos mensais ordinários etc.), tendo o prazo transcorrido in albis sem manifestação, conforme certidão de ID 13861059. Por meio da decisão de ID 13967982, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu recorrente foi indeferido, por inexistir nos autos documentação capaz de alicerçá-lo. Facultado, na oportunidade, o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 1.007 do CPC, sob pena de deserção, o réu recorrente quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial, conforme certidão de ID 13861060. Vieram, então, os autos conclusos. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido, porquanto deserto, tendo em vista que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado e facultada a regularização do preparo (ID 13967982), o réu recorrente não atendeu à determinação judicial (ID 13861060). A propósito, confiram-se as disposições normativas de regência: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Desse modo, denegado o pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar de apelação e deixando o réu apelante de recolher/comprovar o pagamento do preparo recursal, após sua regular intimação, a aplicação da pena de deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso, é medida que se impõe. Posto isso, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do réu, por deserção, nos termos dos arts. 932, III, c/c os arts. 101, § 2o, e 1.007 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 9 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora